Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PRELIMINARES REJEITADAS DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO. EFEITOS DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Na presente hipótese a autora e o réu pretendem obter a reforma da sentença para que, respectivamente, seja condenado o demandado ao ressarcimento dos valores gastos com os reparos do veículo da segurada, com o intuito também de que seja afastada a condenação do litisdenunciante ao pagamento de honorários de advogado em favor do procurados da litisdenunciada.

2. O Juiz deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Por esse motivo a irresignação externada pelos réus em relação às conclusões adotadas pela sentença poderá fundamentar o requerimento de reforma da decisão, mas não sua desconstituição.

3. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito. Nesse contexto, não importa que motorista não seja empregado ou preposto, ou mesmo que o transporte seja gratuito ou oneroso. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Os danos materiais devem abranger unicamente os custos com as despesas relacionadas aos tratamentos médico-hospitalar e fisiterapêutico decorrentes do acidente de trânsito. Por essa razão os valores que não guardem relação com o evento danoso devem ser excluídos da memória de cálculos, como for apurado.

5. Para que reste configurado o dano moral ou o dano estético não é necessário que as marcas permanentes decorrentes das lesões sejam constrangedoras ou humilhantes. 5.1. Demonstrada a violação à esfera jurídica incólume da parte, bem como o dano estético suportado pelo autor, os réus devem ser condenados à efetiva reparação. 5.2. A partir da análise da conduta do causador do dano, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado na sentença recorrida para a compensação dos danos morais e estéticos deve ser majorado.

6. A pensão por ilícito civil no caso de defeito que impeça o exercício da profissão, prevista no art. 950 do Código Civil, traduz-se em causa autônoma à responsabilidade atribuída ao causador do dano. 6.1. O pagamento mensal indenizatório, decorrente da prática de ato ilícito, mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Assim, deve ser comprovado pela vítima, o efetivo prejuízo sofrido ou ao menos uma estimativa fidedigna de quanto deixou de ganhar. 6.2. de acordo com a conclusão obtida no documento técnico produzido depois de mais de 1 (um) ano da data do evento danoso pelo Instituto Médico Legal, observada a natureza das lesões suportadas pelo demandante, constatou-se a inexistência de incapacidade para o exercício de atividade laboral. Assim, nos termos do art. 950 do Código Civil, não há obrigação dos réus em prestar indenização temporária ou vitalícia.

7. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 7.1. No caso em exame o ajuizamento da ação decorreu da demora da seguradora em promover o pagamento da indenização, tendo por objetivo também a condenação dos réus ao pagamento de indenização no montante que entendeu adequado à satisfação de sua pretensão. 7.2. Tanto o autor quanto os réus foram “vencidos” por obterem o reconhecimento de parcela de suas pretensões reconhecidas. 7.3. Convém acrescentar que o Código de Processo Civil consagrou o princípio da causalidade ao menos em duas situações: a) no caso de perda do objeto e b) na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido. A situação fática delineada nos autos não se enquadra nas hipóteses acima enumeradas.

8. Como houve sucumbência recíproca e não proporcional, a majoração do montante devido como honorários, estipulado na sentença em favor dos réus, também justificaria o aumento do importe devido ao demandante na mesma proporção, a revelar contrariedade ao princípio da vedação à reformatio in pejus. Isso porque o demandante não ofereceu recurso em relação ao valor estipulado na sentença como honorários de advogado.

9. Recurso interposto pelos réus conhecido e parcialmente provido.

10. Recurso adesivo interposto pelo demandante desprovido.